Tribunal: TJSP
Processo: 1023858-73.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos à execução de título extrajudicial com garantia hipotecária – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente os embargos à execução – Inadmissibilidade – Demonstrada a insuficiência financeira do apelante, que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para o processamento deste recurso – Cerceamento de defesa não

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos à execução de título extrajudicial com garantia hipotecária – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente os embargos à execução – Inadmissibilidade – Demonstrada a insuficiência financeira do apelante, que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para o processamento deste recurso – Cerceamento de defesa não configurado – Sentença devidamente fundamentada – Hipótese em que os elementos de prova trazidos aos autos não demonstram que o imóvel é bem de família – Hipótese em que é possível a penhora incidente sobre imóvel oferecido como garantia – Sentença mantida – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023858-73.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILSON
PAULO DE ASSIS, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a matéria preliminar e negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U. Sustentaram oralmente os advogados
João Henrique Conte Ramalho e João Rivadavia.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40139
APELAÇÃO CÍVEL No 1023858-73.2019.8.26.0003
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : PATRICIA MAIELLO RIBEIRO PRADO
APELANTE: WILSON PAULO DE ASSIS
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – Embargos à execução de título
extrajudicial com garantia hipotecária – Insurgência contra
a r. sentença que julgou improcedente os embargos à
execução – Inadmissibilidade – Demonstrada a insuficiência
financeira do apelante, que autoriza a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para o
processamento deste recurso – Cerceamento de defesa não
configurado – Sentença devidamente fundamentada –
Hipótese em que os elementos de prova trazidos aos autos
não demonstram que o imóvel é bem de família – Hipótese
em que é possível a penhora incidente sobre imóvel
oferecido como garantia – Sentença mantida – Matéria
preliminar rejeitada – Recurso improvido, com observação.
1)
Cuida-se
de
“embargos
à
execução”
julgados
improcedentes pela r. sentença de fls. 513/518, cujo relatório se adota.
A apelação é de WILSON PAULO DE ASSIS (fls. 520/563).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Requer inicialmente a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça.
Aduz que o feito não poderia ter sido julgado de forma
antecipada porque o apelante restou impossibilitado de demonstrar que não
integra grupo familiar econômico, como constou na r. sentença, de modo que o
seu direito de defesa foi cerceado.
Alega que a decisão atacada não foi devidamente
fundamentada no que tange à concessão abusiva de crédito e que por tal
motivo a r. sentença deve ser anulada.
Aduz que há que se reconhecer a abusividade na
concessão do empréstimo que gerou a constrição no imóvel do apelante
porque o Banco requerido agiu com negligência ao ampliar os riscos a que
ficaram submetidos os garantidores, que não estavam conscientes da incúria
dos tomadores do empréstimo.
Afirma que a situação patrimonial dos tomadores, que já
estava crítica na época da contratação, era de conhecimento acessível da
instituição credora, fato que demonstra a imprudência na concessão do
empréstimo.
Sustenta que o apelante e sua esposa não tinham
conhecimento do que significaria firmar o instrumento em análise e tampouco
que seriam vinculados diretamente à dívida.
Explica que o motivo que levou o apelante a figurar como
garantidor da dívida foi a relação de proximidade que possuía com um dos
sócios da empresa tomadora, Sr. Sergio Luchini.
Diz que não é empresário e que não compõe qualquer
grupo econômico e que sua hipossuficiência técnica, diante da falta de
conhecimento da linguagem bancária, facilitou a manipulação por parte dos
empresários, que os induziram a erro.
Alega que a conduta do Banco se amolda ao disposto no
artigo 187 do Código Civil porque os terceiros garantidores não tiveram acesso
as informações relevantes sobre a situação financeira dos sócios da empresa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
de modo que a validade do pacto adjeto de hipoteca resta afetada.
Diz que o imóvel hipotecado e penhorado na demanda
executiva serve como domicílio e residência do recorrente e de sua esposa e
que tal fato é admitido pelo credor, devendo ser reconhecido como bem de
família que se trata de norma de ordem pública .
Afirma que a vedação contida no artigo 3o, inciso V da Lei
8.009/90 não se aplica quando se tratar de garantia ofertada a empréstimo
feito por pessoa jurídica, a não ser que tenha sido revertida em proveito da
família, cuja prova cabe exclusivamente ao credor.
Requer que o recurso seja recebido no efeitos devolutivos
e suspensivo e que seja provido nos termos aduzidos.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 619/638).
O apelante reitera seu pedido para que o recurso seja
recebido no seu duplo efeito em fls. 644/650. O Banco requerido foi instado a
se manifestar sobre tal petição.
O recorrente foi intimado para apresentar documentos
comprobatórios da sua situação de hipossuficiência e, nos termos dos artigos
1o e 2o da Resolução 549/2011, os interessados foram intimados acerca do
julgamento virtual (fls. 652).
O apelante manifestou sua oposição ao julgamento virtual
do recurso em fls. 655 e em fls. 657/663 manifestou sobre sua situação
financeira juntando os documentos de fls. 664/722.
O Banco apelado se manifestou em fls. 724/726 sobre as
petições e documentos juntados pela parte adversa.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação do Banco
apelado sobre o julgamento virtual do recurso, conforme certidão de fls. 727.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
2) De início, fica consignado que o recurso de apelação
fica recebido apenas no efeito devolutivo, uma vez que assim dispõe o artigo
1.012, §1o, inciso III, do CPC e considerando que não restou comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
verossimilhança nas alegações do apelante.
Do pedido de gratuidade de justiça aduzido pelo
apelante.
Com efeito, dispõe o inciso LXXIV, do artigo 5o, da
Constituição Federal que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
Não obstante, o Código de Processo Civil prevê em seu
artigo 98 “caput”, que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.”
Por sua vez, o artigo 99, em seu parágrafo 2o, do CPC,
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Assim, apesar da declaração de hipossuficiência possuir
relativa presunção de veracidade, é possível o indeferimento do benefício da
gratuidade da justiça quando se constatar a existência de elementos capazes
de evidenciar a falta de pressuposto legal para a concessão do benefício.
No caso vertente, o benefício da gratuidade de justiça foi
analisado somente na r. sentença e a nobre magistrada entendeu por indeferir
tal benefício.
Contudo, da análise dos documentos apresentados em fls.
664/722, em especial os extratos bancários do autor, é possível a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça em favor do apelante, exclusivamente
para o processamento deste recurso, nos termos do artigo 98, § 5o, do CPC, o
que desde já fica consignado a título de observação.
Da matéria preliminar arguida nas razões de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Alega o apelante que o seu direito de defesa foi cerceado
diante do julgamento antecipado do mérito, porque não foi possível que o
apelante produzisse provas no sentido de que não integra o grupo familiar e
afirma que a decisão não foi devidamente motivada no que tange à
abusividade da concessão do empréstimo diante da situação financeira dos
tomadores.
Entretanto, a nobre magistrada de primeiro grau, apoiada
em seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos,
aptos a proporcionar o deslinde da controvérsia, não havendo que se cogitar
em cerceamento de defesa.
Isso porque, da simples análise das certidões da Junta
Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) é possível verificar que o
embargante, ora apelante, integra o grupo familiar e exerce atividade comercial
no ramo alimentício.
Cabe mencionar que o apelante se limita a aduzir que o
seu direito de defesa foi cerceado sem sequer apontar qual o meio de prova
pretendido para comprovar suas alegações.
Além disso, a lei permite que o Juiz, destinatário das
provas, dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo
único, do CPC).
A propósito, o STF já decidiu que: “A decisão judicial que
considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção
resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a
plenitude de defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ
18/05/01).
Ademais, ao contrário do que pareceu ao apelante a r.
sentença está fundamentada, ainda que sucintamente, não havendo violação
ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e, tampouco, ao art. 489, §1o, do
CPC.
Já decidiu esta Corte que “fundamentação sucinta não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
confunde
com
ausência
de
fundamentação”
(AP
no
1063590-61.2019.8.26.0100, Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz, j. 09/09/2020).
O apelante não pode olvidar que somente há nulidade se a
decisão não contiver nenhuma fundamentação, o que não ocorre no caso dos
autos uma vez que a nobre magistrada fez constar expressamente na r.
sentença que o embargante não logrou êxito em comprovar quaisquer de suas
teses, estando abarcada a tese da abusividade na concessão do empréstimo.
O E. STJ já decidiu que “A não conformação da parte não
se confunde com ausência de fundamentação" (REsp n° 166.649/RS, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Assim, rejeita-se a matéria preliminar aduzida nas razões
recursais.
Do mérito.
Trata-se de “embargos à execução” opostos por Wilson
Paulo de Assis, em face da “ação de execução de títulos extrajudiciais”, em
que o Banco apelado executa a importância de R$ 505.173,06 (quinhentos e
cinco mil cento e setenta e três reais e seis centavos), relativa cédula de
crédito bancário e aditivo firmados entre as partes, conforme demonstrativo em
fls. 133.
Houve impugnação aos embargos em fls. 468/479, com a
juntada de documentos, e réplica em fls. 502/512.
Adveio a r. sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução e condenou o embargante ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor da causa.
Daí a irresignação do embargante, que não merece
prosperar.
Ao que se verifica dos autos, as partes firmaram Cédula de
Crédito Bancário (fls. 76/81), na qual o embargante integrou como
interveniente garantidor (fls. 84/90), tendo ofertado como garantia o imóvel sito
a Rua Falchi Giannini, no 885, São Paulo/SP, registrado sob a matrícula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
19.102 do 6o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
O embargante alega que deve ser reconhecido o abuso na
atuação do Banco apelado referente à concessão do crédito, diante da
situação econômica da empresa e de seus sócios. Alega que o Banco deveria
ter agido com prudência e ter negado o pedido de concessão de empréstimo
diante da situação econômica da empresa e dos seus sócios.
Contudo, o embargante não comprova ter ocorrido
qualquer vício de consentimento, inclusive não tendo esclarecido porque não
buscou se informar sobre a situação econômica da empresa quando optou por
ser seu garantidor, uma vez que alega que as informações acerca de
processos e demais indicativos da situação “pré-falimentar” da empresa são de
fácil acesso, bastando consulta no sítio eletrônico deste E. Tribunal, como
mencionou em fls. 540 do recurso.
O fato de se tratar de contrato por adesão, por si só, não
tem o condão de torná-lo leonino, de modo que para o deslinde da controvérsia
deve prevalecer o princípio da liberdade de contratar, da autonomia das
vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
Assim, não merece acolhida a alegação de existência de
abuso ou qualquer outro vicio referente à vontade das partes na formação dos
contratos em análise.
Com
efeito,
pretende
o
embargante
obter
a
desconstituição de penhora que, nos autos da execução, incidiu sobre o imóvel
mencionado, mediante o argumento de que se trata de bem de família.
Dispõe o art. 1o da Lei n.o 8.009/90:
“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da
entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida
civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhas que sejam seus proprietários e nele residam,
salvo as hipóteses previstas nesta lei.”
Pela análise do referido dispositivo se constata que a
impenhorabilidade do bem de família visa assegurar o direito à moradia não só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
dos proprietários do imóvel, mas visa proteger toda a entidade familiar.
O E. STJ, por sua vez, decidiu que “Cabe ao devedor o
ônus
da
prova
do preenchimento dos requisitos necessários para
enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n.
8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de
pronto, plenamente caracterizada nos autos.” (AgRg no Agravo de Instrumento
no 655.553/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Julg. 05/05/2005). No mesmo
sentido o Resp no 838.130/PE (Rel. Min. Francisco Falcão, Julg. 29/05/2006).
Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade do
bem é necessária prova robusta de que o imóvel é utilizado como residência
familiar.
Embora o apelante alegue que os documentos juntados
com a inicial demonstram de forma inequívoca que a posse do imóvel é
exercida pelo embargante e sua família, tal alegação não encontra amparo no
conjunto probatório produzido nos autos.
O embargante pretende provar que o imóvel em questão é
bem de família, tendo juntado aos autos apenas declaração de imposto de
renda de sua esposa do ano-calendário de 2014, 2015 e 2016 na qual indica o
imóvel em questão como sendo seu endereço de residência (fls. 395/417).
Contudo, o apelante indica na exordial endereço diverso como sendo seu
endereço residencial e não traz aos autos nenhuma outra demonstração de
que o imóvel em questão é utilizado como moradia de sua família.
Assim, resta concluir que o exame pormenorizado dos
aspectos fáticos e jurídicos revela que o apelante não conseguiu comprovar
que o imóvel em questão é impenhorável, nos termos da Lei n.o 8.009/90.
Cabendo mencionar que os documentos novos apresentados em sede recursal
não comportam conhecimento nos termos do artigo 435, paragrafo único do
CPC.
Ademais, ainda que o apelante tivesse tido êxito em
comprovar que o imóvel se trata da sua residência e de sua família, a alegação
de impenhorabilidade ainda assim não poderia ser acolhida. Isso porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
imóvel em questão foi dado como garantia ao cumprimento de obrigação e nos
termos do artigo 3o, V da Lei no 8.009/90, a impenhorabilidade não pode ser
reconhecida.
Importante mencionar que considerando que o valor do
empréstimo foi utilizado como capital de giro para empresa que integra o grupo
econômico que faz parte o embargante, conforme certidão da Junta Comercial
constante nos autos, há que se considerar que o proveito decorrente da dívida
se reverteu em prol da entidade familiar, sendo que o oferecimento do imóvel
como garantia implica renúncia ao benefício legal da impenhorabilidade, sob
pena de se prestigiar a má-fé dos devedores.
Nesse sentido os recentes precedentes do E. STJ:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO
COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA
E A BOA-FÉ. SÚMULA 168 DO STJ.
1. À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito
Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não
importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel
pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização
abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva,
não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce
o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico. Precedentes. 2.
Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDv nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 1560562-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
02/06/2020).
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO INSURGÊNCIA
DA PARTE AUTORA.
1. Nos termos da orientação firmada nos autos do REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
1.559.348/DF, com o propósito de vedar a ocorrência de comportamento
contraditório, prestigiando o princípio da boa-fé contratual, este Superior
Tribunal de Justiça passou a reconhecer a possibilidade de penhora incidente
sobre bem de família oferecido por pessoa física como garantia em contrato de
mútuo em benefício de pessoa jurídica. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt
nos EDcl no AREsp 1507594/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30/03/2020).
No mesmo sentido entende este E. Tribunal de Justiça:
“DECLARATÓRIA
Nulidade
de
alienação
fiduciária.
Oferecimento de bem de família como garantia real. Hipótese de renúncia a
regra da impenhorabilidade. Entendimento consolidado. Mútuo feneratício.
Vício de consentimento que não se verifica. Afastamento da garantia que
implicaria em benefício a própria torpeza. - RECURSO DESPROVIDO” (AP no
1005008-40.2017.8.26.0132, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 10/09/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
IMÓVEL DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA EXEQUENDA CONCORDÂNCIA
EXPRESSA DA AGRAVADA QUANTO O IMÓVEL EM QUESTÃO SER DADO
EM GARANTIA DA DÍVIDA EXEQUENDA
PENHORABILIDADE DO BEM
IMÓVEL
IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) CONDUTA DA
AGRAVADA DESPROVIDA DE BOA-FÉ, O QUE IMPEDE A INCIDÊNCIA DA
PROTEÇÃO DA LEI No 8.009/90
DESCARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL
COMO BEM DE FAMÍLIA.
DECISÃO REFORMADA
RECURSO
PROVIDO”. (AI no 2251120-40.2018.8.26.0000; Relator Des. Eduardo Siqueira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 15/03/2019).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora PATRICIA MAIELLO
RIBEIRO PRADO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do Banco apelado,
serem majorados para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da causa.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
provimento ao recurso com observação.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica